Tribunal: STF
Processo: RHC 216355
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Por intermédio da Petição/STF nº 64897/2022, a defesa da ora agravante formula “pedido de DESTAQUE (...), com fundamento no art. 4º. II DA RESOLUÇÃO Nº 642, DE 14 DE JUNHO DE 2019, postulando a RETIRADA DO JULGAMENTO DO AMBIENTE VIRTUAL e AFETAÇÃO AO PLENÁRIO DA CORTE (art. 21 e 22 do RISTF), tendo em vista a necessidade de “destaque ao feito e suas particularidades [para] obstar que uma VÍTIMA seja igualmente condenada, juntamente com o agressor, e, sobretudo, por ter sido julgada ao arrepio das normas legais e infringido o devido processo legal, em particular o julgamento PARCIAL e midiático ocorrido na comunidade, com antecedência na mídias sociais, restando apenas confirmação da condenação pelos jurados no seio da sociedade do espetáculo e da miséria.”



    Verifica-se, inicialmente, que, embora haja previsão regimental para pedido de destaque, com a retirada de julgamento do processo do ambiente virtual, seu deferimento está condicionado ao exame do relator. 



    Conforme tenho reiteradamente afirmado, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo.



    Nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 642/19, deste STF, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual. 



    Por sua vez, a Resolução nº 675 de 2020 acrescentou ao art. 5º-A da Resolução nº 642, o parágrafo sexto, cuja redação traz a seguinte previsão:



    “Art. 5º-A



    (…)



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.” (grifos nossos)



    Portanto, não se vislumbra no caso qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido.



    Indefiro, pois, o requerimento de destaque formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente